Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Francisco Nagib Buzar de Oliveira, que alega haver omissão. Obscuridade e contradição no Acórdão 33/2026-TCU-Plenário, prolatado no âmbito de Tomada de Constas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela união por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 33/2026-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.